Tribunal: STF
Processo: ARE 1414383
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA OCUPANTE DA FUNÇÃO DE ESCREVENTE JURAMENTADA. INGRESSO ANTERIOR À LEI N. 8.935/1994. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO RPPS. NEGATIVA DO IPREV. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NO PERÍODO POSTULADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 40 e o art. 236 da Constituição da República.



    Argumenta que “a decisão recorrida viola diretamente Constituição Federal, uma vez que esta expressamente reserva o regime previdenciário disciplinado em seu art. 40 aos servidores efetivos, categoria à qual não pertencem os delegatários de serviços notariais e de registro, nos termos do art. 236 da Lei Maior” (fl. 4, e-doc. 32).



    Assevera “a existência da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) no Recurso Extraordinário n. 573.116/SC, onde a autora teve negado o direito à manutenção do vínculo com o RPPS Catarinense após a EC 20/98” (fl. 5, e-doc. 32).



     



    Defende “a impossibilidade de os titulares dos serviços notariais vindicarem direito de inativar-se como se fossem servidores ocupantes de cargos efetivos, devendo buscar a regularização de seu vínculo e a concessão da aposentadoria junto ao RGPS, pois assim determina a Constituição Federal. E porque a Lei Maior determina afiliação obrigatória desses auxiliares da justiça ao Regime Geral, descabe, outrossim, a devolução das contribuições vertidas para este Instituto, já que o tempo de contribuição será averbado no RGPS e o IPREV arcará com ônus resultante da compensação previdenciária” (fls. 16-17, e-doc. 32).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ante a existência de coisa julgada excluindo a recorrida do RPPS” (fl. 17, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “que as disposições previstas no art. 4º da EC nº 20/98 não se aplicam aos serventuários extrajudiciais e impossível averbar período sem o devido recolhimento. Ora, a violação aos dispositivos constitucionais é evidente, não havendo que se falar em violação reflexa” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Sustenta que “o regramento das aposentadorias dos servidores públicos possui fonte no texto permanente da Carta Magna e em especial nas regras de transição das Emendas Constitucionais: EC n. 20/98, EC n. 41/2003, EC n. 47/2005 e EC n. 70/2012 (para os Entes da Federação que ainda não fizeram a reforma da previdência) de modo que não há suporte normativo que permita calcular ‘tempo de contribuição em tese’, ou seja, o fato de terem desempenhado suas funções no âmbito das serventias judiciais ou extrajudiciais não é conditio sine qua non para comprovar o cumprimento dos 35 anos de contribuição exigidos, ainda mais em circunstâncias ‘sui generis’ onde a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sempre foram exclusivas do impetrante” (fl. 4, e-doc. 39).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: 



    “A sentença proferida pelo MM. Juiz Jefferson Zanini deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: ‘[...] O art. 67 da Lei estadual n. 5.624/79 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina) designa o oficial maior e o escrevente juramentado como auxiliares da justiça. Diante disso, o art. 3º da Lei estadual n. 6.036/82 compelia o recolhimento de contribuição previdenciária ao IPESC (atual IPREV): Art. 3º Os Serventuários e Auxiliares da Justiça recolherão, compulsoriamente, a contribuição previdenciária devida ao instituto de previdência devida ao Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina IPESC sobre os valores constantes da Tabela II. (...)



    No caso concreto, verifica-se que a impetrante, em 5.8.1977, foi nomeada para o exercício do cargo de Escrevente Juramentado e, ato contínuo, ascendeu à condição de Titular da Escrivania de Paz do distrito de Vila Conceição, Município de São João do Sul, comarca de Sombrio/SC (evento 16/4), passando a recolher as contribuições previdenciárias ao RPPS até o ano de 2004.



    Após esse marco, todavia, continuou a contribuir ao RPPS/SC por força de decisão judicial transitada em julgado na ação declaratória n. 0043852-89.2005.8.24.0023 (evento 16/6), que assegurou sua condição de segurada do IPREV (...)



    Com isso, a parte autora requereu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina a sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, ex vi do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 (evento 16/9, p. 1-8).



    No bojo desse processo administrativo, entretanto, o IPREV confeccionou a informação n. 21/2021/GECAD/DJUR/IPREV, na qual afirma que a parte impetrante possui apenas ‘25 (vinte e cinco) anos, 08 (oito) meses de tempo de contribuição, conforme Relatório apresentado as fls. 20/29, até 26.3.2015’, circunstância que a inabilita a se aposentar com integralidade e paridade remuneratória (evento 16/7, p. 168-170) (...)



    De fato, quanto ao período anterior a 16.12.1998, incontroverso que o art. 4º da EC n. 20/1998 equivaleu a ‘tempo de contribuição’ o ‘tempo de serviço’ considerado pela legislação vigente com suficiente para efeitos previdenciários.



    A despeito disso, os serventuários e os auxiliares de justiça do Estado de Santa Catarina são obrigados ao recolhimento das contribuições em favor do RPPS/SC desde 19.11.1986 (Lei estadual n. 6.898/1986, art. 4º).



    Conforme redação supratranscrita do referido dispositivo normativo, o recolhimento das contribuições previdenciárias é, desde então, pressuposto insuperável à concessão de benefícios previdenciários perante o RPPS. (...)



    Portanto, inverossímil a possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço prestado anteriormente ao advento da EC n. 20/1998, sem que, concomitantemente, demonstre-se o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária. (...)



    Conquanto a Corte Suprema tenha modulado os efeitos da decisão proferida na ADI n. 4.641/SC para assegurar a posição jurídica somente dos serventuários que alcançaram os requisitos para aposentadoria até março de 2015, a situação narrada nestes autos é excepcionalíssima e se difere das corriqueiramente analisadas por este Juízo, notadamente porquanto a impetrante já possui decisão judicial transitada em julgado guarnecendo a manutenção de suas contribuições, bem como da sua condição de segurada do RPPS/SC.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP, com admissão da repercussão geral (Tema 733), pronunciou que a posterior decisão de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei não enseja a automática reforma ou a rescisão das sentenças que tenham albergado entendimento distinto, sendo imprescindível a oposição de recurso próprio ou de ação rescisória (...)



    A Corte Maior asseverou que, no embate entre a nulidade das normas inconstitucionais e a coisa julgada material formada a partir delas, prepondera esta última, ao menos até a superveniência de eventual ação rescisória, intelecção que dá preferência, em última análise, ao princípio da segurança nas relações jurídicas, que, como consectário, torna estáveis e imutáveis as decisões judiciais, salvaguardado-as de reviravoltas jurisprudências.



    É, evidentemente, a situação dos autos, não cabendo distinguishing. De igual modo, não assiste razão ao IPREV quando formula a tese de que a ausência de recolhimento da cota patronal no interregno compreendido entre agosto de 2008 e junho de 2011 obsta a contagem do respectivo tempo para fins previdenciários.



    De fato, o art. 95, § 1º c/c art. 17, I e II, da LCE n. 412/2008, estabelece que os notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados devem verter contribuições ao RPPS/SC com alíquota total de 33%, sendo 11% pela condição de segurados e 22% correspondente à cota patronal.



    Porém, a falta de recolhimento da parcela patronal não é motivo suficiente para impedir a certificação do período respectivo, até porque a Autarquia Previdenciária pode se valer dos meios processuais pertinentes à recomposição do erário. (...)’



    Assim, diante da ausência de diploma normativo que estabeleça competir à autora o recolhimento da cota patronal, a falta de sua arrecadação não é óbice para a expedição da CTC. Em mandado de segurança são incabíveis honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Voto no sentido de negar provimento ao recurso” (fls. 3-7, e-doc. 29).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão pela qual declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 592.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156). 2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.111.946-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



     
 “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015).



    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, “sob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material” (RE n. 486.579-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE NOTÁRIOS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO PRETENDIDA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 788.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ – ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (RE n. 589.513-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.8.2015).



    7. Rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos à concessão da aposentadoria, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITO A APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ADI 4.641. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.641, ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que incluía no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) os cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei federal n. 8.935/1994. Entretanto, modulou os efeitos da decisão para garantir o direito adquirido dos segurados e dependentes que até a data da publicação da ata do julgamento já estivessem recebendo benefícios pelo Regime Próprio de Previdência estadual ou reunissem os requisitos para tanto. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos para aposentadoria – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.369.745-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2011).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. VÍNCULO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME ESTADUAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.353.895-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora